Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA. CULPA DOS RÉUS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Trata-se de recurso (ID26705637) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a inexistência de culpa dos réus.
Nas razões recursais, afirma que no momento do acidente o 1o réu/recorrido conduzia o veículo da 2a ré/recorrida em alta velocidade, motivo pelo qual não foi capaz de freá-lo a tempo de impedir a colisão. Alega que sua bicicleta não estava em alta velocidade, caso contrário teria batido com todo o corpo na frente no carro ou sido lançado por cima deste. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar os réus/recorridos ao pagamento de lucros cessantes, danos materiais e morais.
Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que as fotos colacionadas (ID26705332) e o laudo pericial (ID26705335) não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão.
A testemunha Adalberto, por sua vez, afirmou em audiência que o autor/recorrente “saiu de uma estrada de chão, passou por cima do meio-fio e cruzou a pista de uma vez” (vídeo do depoimento – 2min4seg - ID26705631), na qual transitava o veículo conduzido pelo 1o réu/recorrido, vindo a colidir com este. Outrossim, afirmou que “o autor estava em alta velocidade, tanto é que ele não olhou para lado nenhum” (vídeo do depoimento – aos 12seg - ID26705630).
Por tal razão, à míngua de prova cabal de que o acidente teve como causa a conduta culposa dos réus/recorridos (art. 373, I, CPC), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Recurso conhecido e improvido.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.